Tribunal: TJDFT
Processo: 0069223-77.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO NO POLO PASSIVO. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em alorar o acerto da sentença que adotou o entendimento segundo o qual não é possível a alteração no polo passivo da execução fiscal, para fazer constar o espólio, nas hipóteses em que o devedor falecer antes da citação.2. Constatada a inviabilidade de citação do devedor, em razão de seu falecimento, o Juízo singular deve intimar o credor para que promova a correção do polo passivo que passará a ser ocupado pelo espólio ou pelos herdeiros a depender da prévia existência de instauração do inventário. 2.1. A extinção da relação jurídica processual, na hipótese, consiste em medida de rigor excessivo que, ademais, ofende o princípio da cooperação e da primazia da solução de mérito, pois não é razoável a extinção prematura do processo se a irregularidade for sanável, e se a parte demonstrou interesse no prosseguimento do curso do processo.3. Recurso conhecido e provido.